Tribunal: TJPA
Processo: 0008655-98.2019.8.14.0043
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008655-98.2019.8.14.0043

JUIZO RECORRENTE: JOSE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA PROCESSO Nº 0008655-98.2019.8.14.0043

SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

SENTENCIADO: JOSE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PORTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença proferida nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por candidato aprovado em concurso público, que pleiteia nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Física, sob alegação de preterição pela contratação de servidores temporários.

Sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e determinando a nomeação do autor, com a concessão dos direitos inerentes ao cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, constante em cadastro de reserva, tem direito subjetivo à nomeação, em razão de contratações temporárias supostamente realizadas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Segundo jurisprudência consolidada do STF (Tema 784), o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e comprovada.

No caso concreto, não foi produzida prova inequívoca de que as contratações temporárias se destinavam ao mesmo cargo pretendido pelo autor, tampouco se demonstrou a existência de vagas efetivas ou necessidade de provimento que caracterizasse a preterição.

A Administração Pública alegou que os contratos celebrados se referem a cargos distintos, para suprir ausências temporárias, alegação não infirmada por prova suficiente.

Presume-se a legalidade dos atos administrativos, cabendo ao autor o ônus da prova da ilegalidade, ônus esse não cumprido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, convertida em direito subjetivo apenas nas hipóteses de preterição arbitrária ou demonstração inequívoca da necessidade de provimento do cargo. 2. A contratação temporária de profissionais para cargos distintos ou situações excepcionais não caracteriza, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 18.08.2020; TJPA, MS 0808468-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.08.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer da remessa necessária e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por JOSÉ LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR em face do MUNICÍPIO DE PORTEL, visando à sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Física.

Na inicial, o autor alega ter sido aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Portel, tendo obtido a oitava colocação, o que o posicionou no cadastro de reserva para o cargo mencionado.

Destaca que o edital previa quatro vagas imediatas e outras quatro para cadastro de reserva. Narra que, após a eliminação do candidato originalmente classificado em terceiro lugar, bem como a reclassificação de outro aprovado, passou a ocupar a sexta colocação na classificação geral e o segundo lugar dentro do cadastro de reserva.

Sustenta que, não obstante essa nova conformação na ordem classificatória, a Administração Municipal optou por contratar servidores temporários para o exercício da função para a qual o autor fora aprovado, sem proceder à devida convocação dos candidatos remanescentes, configurando preterição e violação aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por José Luiz Pereira de Oliveira Junior, confirmando a tutela antecipada concedida e determinando ao Município de Portel que o mantenha no cargo de Professor de Educação Básica II - Educação Física, assegurando-lhe todos os direitos e deveres do cargo efetivo.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Intime-se as partes.

Em obediência ao art. 496, inciso I, do CPC, submeto a presente sentença ao reexame necessário, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública municipal em obrigação de fazer, não se enquadrando nas exceções do §3º do mesmo artigo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Consta nos autos certidão de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Vieram os autos à instância superior, sendo encaminhados ao Ministério Público que, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, opinou pela manutenção da sentença.

No parecer, o Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado ressalta que a situação retratada nos autos configura hipótese de preterição arbitrária, pois a Administração Pública contratou professores temporários para a mesma função, ignorando candidatos aprovados no concurso ainda vigente, entre eles o autor.

Destaca que a conduta municipal converteu a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

O parecer do Ministério Público conclui pela manutenção da sentença de primeiro grau, por estar em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e pelos fundamentos legais apresentados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Portel, nos autos da Ação Ordinária movida por JOSÉ LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR em face do MUNICÍPIO DE PORTEL, na qual se julgou procedente o pedido para determinar a manutenção do autor no cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Física, com o reconhecimento de seu alegado direito subjetivo à nomeação.

A controvérsia submetida à apreciação nesta Remessa Necessária restringe-se à possibilidade jurídica de se reconhecer ao autor o direito subjetivo à nomeação para cargo público, ainda que este tenha sido aprovado fora do número de vagas previstas para provimento imediato, constando apenas no cadastro de reserva do certame.

Acerca da matéria em análise, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, como regra geral para o ingresso em cargo ou emprego público, a prévia aprovação em concurso público, seja de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e complexidade do cargo, nos termos do artigo 37, inciso II. Transcreve-se, a propósito, o dispositivo constitucional pertinente:

Art. 37, da Constituição Federal:

(...)

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

O dispositivo supracitado revela, pois, o compromisso constitucional com os princípios da igualdade, da legalidade, da moralidade administrativa e, sobretudo, da impessoalidade no acesso aos cargos públicos, sendo o concurso público o mecanismo legítimo que garante a observância a tais princípios, além de assegurar a meritocracia na composição do quadro funcional da Administração Pública.

Contudo, da análise dos autos, constata-se que o autor foi classificado na oitava posição no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana.

Referido edital ofertou quatro vagas para provimento imediato e outras quatro destinadas ao cadastro de reserva, razão pela qual a colocação do autor o inseriu exclusivamente nesta última situação.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, firmada sob o regime da repercussão geral no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784), dispõe que o candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas mera expectativa de direito à nomeação. Essa expectativa transmuta-se em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais, notadamente: (i) quando há preterição da ordem classificatória por contratação de terceiros; ou (ii) quando se comprova, de forma inequívoca, a necessidade de provimento do cargo no prazo de validade do certame.

Por oportuno, colaciona-se a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

No caso em tela, embora o autor tenha anexado documentos que indicam contratações temporárias realizadas pelo Município de Portel, não há nos autos prova robusta e inequívoca de que tais contratações tenham se referido, especificamente, ao cargo de Professor de Educação Básica II – Educação Física – Zona Urbana.

Ao revés, o ente municipal sustentou — e tal alegação não foi desconstituída por prova eficaz — que os contratos precários se referiam a cargos distintos, como o de Professor de Educação Básica I, celebrados em caráter excepcional e temporário, para suprir ausências de servidores efetivos em virtude de licenças e afastamentos legalmente previstos.

Importante destacar que a simples existência de contratações temporárias durante a vigência do concurso, desacompanhada da demonstração de que tais vínculos se destinavam ao mesmo cargo pleiteado pelo autor, não é suficiente para converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao exigir prova cabal de preterição injustificada, em clara afronta à ordem classificatória e aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 61771 PR 2019/0262509-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Alega ainda o autor estar na terceira posição dentro do cadastro de reserva, em razão de alterações posteriores na lista classificatória. No entanto, tal circunstância, por si só, não enseja direito à nomeação, sobretudo diante da ausência de comprovação da necessidade iminente de provimento de novas vagas, tampouco da existência de preterição ilegal.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de ilegalidade nas contratações temporárias realizadas pela Administração. Presume-se a legalidade dos atos administrativos, cabendo à parte interessada o ônus da prova em sentido contrário, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil — encargo esse que não foi devidamente satisfeito pelo autor.

Nesse contexto, conforme sedimentado entendimento das Cortes Superiores, a mera contratação temporária de terceiros pela Administração Pública não configura, por si só, ato ilegal, tampouco constitui indício inequívoco de existência de cargo efetivo vago. Trata-se de medida excepcional, amparada pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, cuja legalidade se presume até prova em contrário.

Com vistas a reforçar a argumentação ora exposta, colacionam-se julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, que refletem a uniformização da jurisprudência local em consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E IGUALMENTE FORA DO CADASTRO DE RESERVA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 4. A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público - RE nº 837.311/PI (Tema 784). 5. Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago, não demonstrado pelo impetrante, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato. 6. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808468-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação. II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie. III- Recurso conhecido e improvido.

(TJE-PA, processo nº 0807085-42.2020.8.14.0000, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 14/06/2021)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. 7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação. 8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada.

(TJE-PA, processo nº 0015301-73.2012.8.14.0301, órgão julgador: 2ª Turma de Direito público, relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 27/06/2022)

Considerando que o autor foi classificado apenas na condição de integrante do cadastro de reserva e diante da ausência de demonstração de qualquer preterição arbitrária por parte da Administração Pública Municipal, impõe-se a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem. Tal conclusão revela-se ainda mais evidente quando se observa que o candidato restou posicionado na 7ª colocação em certame que previa, expressamente, apenas 04 (quatro) vagas para provimento imediato.

Diante do exposto, CONHEÇO da Remessa Necessária e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido contido na inicial, ante a inexistência de direito subjetivo à nomeação para o cargo público pretendido, preservando-se a discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade na convocação dos candidatos constantes no cadastro de reserva.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025